Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONFISSÃO SOBRE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado foi flagrado na posse de objeto produto de crime (Precedentes STJ).
2. Na hipótese, o réu confessou ter ciência da origem criminosa do veículo, cujo funcionamento se dava mediante a utilização de um garfo como chave mixa, o que inviabiliza a desclassificação da conduta para receptação culposa.

3. Erro material é decorrente de evidente equívoco do órgão julgador, cuja revisão não implica em reapreciação da matéria, podendo sofrer correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

4. Recurso parcialmente provido.